Tribunal: TJMT
Processo: 1027156-05.2021.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-13
Data de publicação: 2022-04-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027156-05.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse, Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[AGROPECUARIA ITAQUERE DO ARAGUAIA LTDA - CNPJ: 05.480.855/0004-23 (APELANTE), JOSE RENATO CAZANELLI - CPF: 017.628.081-29 (ADVOGADO), AGRO PASTORIL VITORIA DO ARAGUAIA S A - CNPJ: 47.461.678/0001-35 (APELADO), MARCELO SOUZA DE BARROS - CPF: 318.681.501-00 (ADVOGADO), HENRIQUE LUIZ DE SOUZA CARVALHO DOMINGUES - CPF: 999.631.321-20 (ADVOGADO), GIULIANNE CREPALDI SILVA - CPF: 022.040.991-98 (ADVOGADO), MIRIAN RIBEIRO RODRIGUES DE MELLO - CPF: 607.959.801-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – INDEFERIMENTO DA INICIAL NA ORIGEM – OPOSIÇÃO EM AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ARRENDATÁRIO - REPETIÇÃO DE OUTROS OPOSTOS PELO ARRENDADOR E ANTECESSORES DESTE ÚLTIMO – FLAGRANTE REPETIÇÃO DE DEMANDAS – FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL DO EMBARGANTE/APELANTE - FEITO EXTINTO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Não se conhece de Apelação contra sentença que extinguiu Embargos de Terceiro sem apreciação do mérito se a ele se limitavam discutir matéria que já é objeto de discussão em processos instaurados por antecessores do arrendador, inclusive por este.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível de sentença que indeferiu a inicial dos Embargos de Terceiro opostos pela apelante com fundamento no art. 330, inciso III, do CPC, e extinguiu o processo, sem resolução do mérito, na forma do art. 485, inciso VI, do CPC, e a condenou ao pagamento de custas e despesas processuais, sem condenação em honorários advocatícios ante a ausência de citação da apelada (Id 111964460).

A apelante alega ser equivocado o
decisum
porquanto cumpriu os requisitos do art. 674, §1o, do CPC; que a demanda foi proposta na Ação de Reintegração de Posse na condição de arrendatária e detentora da posse direta e de boa-fé de 238,17ha da Fazenda Campo Verde, que integrou a determinação do juízo
a quo
de reintegração de posse.

Sustenta que ao contrário do afirmado na sentença e no parecer do Ministério Público, não defende a tese de que a área extrapolaria os limites da Fazenda da apelada, e sim, de que sua posse é legítima e de boa fé, e ainda que não há decisão de mérito favorecendo a apelada, de modo que possui a melhor posse.

A apelante também anota que por meio de seus sócios detém a área desde 2009, como comprovam os documentos que juntou na inicial, tampouco há averbação de litígio sobre a matrícula (Id 111964462).

Nas contrarrazões, a apelada anota o registro na sentença do contido no parecer do MP de que a área em questão é a mesma que foi objeto dos Embargos de Terceiro opostos por Djalma Cerezini, na qual este último também relatou a existência do arrendamento, inclusive de que os prejuízos devem ser buscados em Ação autônoma e contra o referido arrendador.

Sustenta se tratar de reiteração que evidencia a carência de ação por ausência de interesse processual. Não bastasse isso, a cláusula 5.3 do Contrato de Arrendamento, atribui apenas ao arrendador a legitimidade para defender a posse, inclusive motivo para rescisão, de modo que também falta à apelante legitimidade para propor a Ação de Embargos de Terceiro.

No tocante ao alegado caso análogo, além de não ter nenhuma correlação, na hipótese sequer houve plantio da safra já que a pretendida liminar foi indeferida (Id 111964468).

Na sequência, a apelante argui a irregularidade da representação da apelada (Id 113184462), sobrevindo juntada dos atos constitutivos, procuração e substabelecimentos (Ids 113617496, 113617498, 113617499 e 113623950).

Em nova petição, a apelante alega ausência da Ata que elegeu o atual conselho e que sejam desentranhadas as contrarrazões. A apelada, anexa Atas de Assembleias Administrativas e transcreve trechos que se reportam à representação da empresa apelada.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A apelante opôs Embargos de Terceiro com pedido de liminar contra a apelada, na Ação de Reintegração de Posse que esta última ajuizou contra inúmeros, ocupantes da área, na sua grande maioria sucessores de pessoas que compunham o polo passivo de Ações Possessórias anteriores com sentenças de procedência já transitadas em julgado, entre eles Djalma Cerezini, que conforme relato da apelante, teria lhe arrendado as terras.

Como o mencionado arrendador também ajuizou Embargos de Terceiro, que tramita no mesmo juízo sob n. 0018477-04.2019.8.11.0041, em consonância com o parecer do Ministério e porque constatada a repetição, o juízo indeferiu liminarmente a petição inicial por falta de interesse de agir.

Realmente, ao acessar o processo acima mencionado constata-se que além desse fato, o referido arrendador teria adquirido a posse de área maior, de Dirceu Pinhatti Mendes, que também judicializou a pretensão de se manter na área revigorada, e depois seus herdeiros, cuja pretensão também foi negada pelo TJMT, cujo acórdão foi confirmado pelo STJ.

Desse modo é flagrante a ausência de interesse do ora apelante, como bem consignado na sentença e no parecer ministerial acolhido pelo juízo
a quo
.

A propósito, constou do parecer que em 2-12-2019, Djalma Cerezini opôs Embargos de Terceiro e teve o pedido de liminar indefiro por duas vezes, sendo que a argumentação naquele feito é exatamente a mesma destes autos, onde também foi mencionado aquele feito, de modo que já existe uma Ação em andamento tendo por objeto a mesma área. Anotou ainda o
parquet
que os alegados prejuízos devem ser resolvidos em Ação autônoma e contra o respectivo arrendador, e na forma prevista no Estatuto da Terra. Também observou que consta na inicial alegação do próprio apelante que sequer houve o plantio da safra, não existindo, portanto, colheita pendente (Id 111964456), o que restou acolhido pela sentença recorrida.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso para manter integralmente a bem lançada sentença.

Ante a intervenção da apelada nesta instância, fixo os honorários recursais em 10% sobre o valor da causa, devidamente corrigido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/04/2022